Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720013-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU DE FREITAS VALE GERMANO NETO AGRAVADO: MANOEL DE FREITAS VALE GERMANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação às petições Id. 38697079 e Id. 39150370 juntadas pelo Agravado, uma vez que serão objeto do julgamento do recurso. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora